Tribunal: TJMT
Processo: 1035331-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035331-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 26.660.719/0001-42 (AGRAVANTE), R2 RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 42.292.673/0001-02 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - EPP - CNPJ: 05.327.402/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO PACOLA - CPF: 083.855.318-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração inversa da personalidade jurídica. Abuso de direito. Confusão patrimonial e desvio de finalidade. Frustração da execução. Penhora de faturamento. Medida excepcional justificada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa, acolheu o pedido do exequente e incluiu as agravantes no polo passivo da execução. A decisão agravada considerou presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, e determinou a penhora sobre o faturamento das empresas, com nomeação de administrador-depositário.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos fático-probatórios (frustração da execução, ausência de bens/ativos em nome dos executados originais, não declaração de rendimentos do
sócio-administrador
e constituição de novas pessoas jurídicas unipessoais) configuram abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para justificar a desconsideração inversa, conforme o art. 50 do Código Civil; e (
ii
) saber se a determinação de penhora sobre o faturamento das empresas agravantes é legalmente adequada e não excessivamente onerosa, em face da subsidiária penhora das cotas sociais requerida pelos recorrentes.

III. Razões de decidir

3.
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível em caráter excepcional quando a utilização da pessoa jurídica pelo sócio se dá com abuso, caracterizado por desvio de finalidade (lesar credores) ou confusão patrimonial (ausência de separação de fato entre os patrimônios), nos termos do art. 50, caput
e parágrafos, do Código Civil.

4. No caso, a conjugação da frustração da execução contra os devedores primários com a ausência de declaração de rendimentos pela pessoa física do
sócio-administrador
(impedindo a comprovação de separação de receitas) e a posterior criação de novas estruturas societárias unipessoais (EIRELI e SLU) sob seu controle, configura forte indício de que o sócio buscou blindar o patrimônio e frustrar a satisfação do crédito.

5. Tais fatos (não localização de bens, ocultação de rendimentos e constituição de novas empresas) estabelecem um juízo de probabilidade em favor do abuso de direito e do desvio de finalidade (propósito de lesar credores e frustrar a execução), justificando a manutenção da decisão que deferiu a desconsideração inversa.

6. A penhora de percentual do faturamento é medida excepcional, porém admissível, quando frustradas as tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

7. A decisão de origem demonstrou preocupação com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), ao condicionar a medida à fixação de percentual e à nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC), visando compatibilizar a satisfação do crédito com a continuidade das atividades empresariais. A substituição pela penhora de cotas sociais seria, no contexto,
inócua
e insuficiente para a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:
"A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível e se justifica quando a frustração da execução contra o devedor original é acompanhada por elementos indiciários robustos, tais como a ocultação de rendimentos do
sócio-administrador
e a constituição de novas empresas unipessoais sob seu controle, configurando abuso da personalidade pelo desvio de finalidade (lesão a credores) e confusão patrimonial. A penhora sobre o faturamento
da empresa é admitida, em caráter subsidiário, quando a medida é acompanhada de cautelas como a fixação de percentual e a nomeação de administrador-depositário, para assegurar a efetividade da execução e mitigar a onerosidade da empresa."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 50, caput e §§ 1º, 2º e 3º; CPC,
arts
. 805 e 866.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EResp
. nº 1.306.553/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10/12/14; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 2019086 SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 13/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Plasnorte
Comércio de Embalagens
Eireli
e R2 Reciclagem Ltda, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop, que nos autos do "Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa" (processo n.º 1013971-70.2024.8.11.0015), ajuizada contra as agravantes por BANCO BRADESCO S.A., decidiu deferir o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a consequente inclusão das empresas no polo passivo da execução, por entender que estavam presentes os requisitos legais para a medida e, em decorrência, determinou a penhora sobre o faturamento das empresas e a nomeação de administrador-depositário.

As agravantes PLASNORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI e R2 RECICLAGEM LTDA sustentam que a decisão guerreada merece reforma por não terem sido preenchidos os requisitos legais para a aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, notadamente a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Assevera que a decisão de inclusão das empresas no polo passivo da execução, fundamentada na desconsideração inversa, revela-se ilegal e desprovida de lastro probatório sólido que justifique a medida extrema.

Defende que a determinação de penhora sobre o faturamento das empresas e a nomeação de um administrador-depositário, conforme consignado na decisão recorrida, constitui uma medida excessivamente onerosa, capaz de inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, em violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Argumenta que a constrição patrimonial deve recair sobre bens que causem o menor prejuízo possível ao devedor, indicando que, em um juízo de ponderação, a penhora das cotas sociais seria medida mais adequada e menos gravosa do que a intervenção direta no fluxo de caixa.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, com a consequente exclusão definitiva das empresas Agravantes do polo passivo da execução. Subsidiariamente, caso mantida a inclusão, requer que seja determinada a penhora das cotas sociais das empresas recorrentes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 321415365).

O agravado ofertou contraminuta
(Id. 325342376), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PLASNORTE COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI e R2 RECICLAGEM LTDA contra a r. decisão interlocutória que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Inversa, acolheu o pedido do BANCO BRADESCO S.A.
, incluindo as agravantes no polo passivo da execução e determinando a penhora sobre o faturamento das empresas.

Destaco trecho da decisão:

“[...]
Com efeito, a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica configura-se como medida extrema, que exige/demanda, para fins de configuração, comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial [art. 50 do Código de Processo Civil] ou, ainda, quando comprovada a dissolução irregular da sociedade, de maneira a fraudar a condução dos negócios.

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que subsistem evidências que demonstram o abuso da personalidade jurídica, caracterizado, na situação concreta, pela ocorrência de confusão patrimonial [art. 50, § 2.º Código Civil]. Conforme se extrai dos documentos juntados no ID n.º 173467093 e 173467094, deflui-se que o executado Sérgio
Pacola
, constituiu duas empresas de responsabilidade limitada, uma EIRELI (
Plasnorte
Comércio de Embalagens) e outra de responsabilidade limitada unipessoal (R2 Reciclagem Limitada), em que, por sua natureza jurídica,
figura como único sócio, e que ambas estão ativas
.

Ao esmiuçar os elementos informativos produzidos no processo, denota-se que não foram localizados bens/ativos financeiros em nome dos executados Sérgio
Pacola
e
Pacola
Comércio e Transporte de Cereais, bem como o sócio Sérgio
Pacola
não declarou rendimentos à Receita Federal (
Id’s
17652354 a 17652366 da execução em apenso), a fim de comprovar a separação da receita da pessoa física e das pessoas jurídicas que constituiu posteriormente ao ajuizamento da execução (
Plasnorte
e R2 Reciclagem). Ademais, além da execução em apenso (autos nº 1001913-16.2016.8.11.0015), os executados Sérgio
Pacola
e a empresa
Pacola
Comércio e Transporte de Cereais figuram no polo passivo de outras execuções/cobranças (ID 183688343, pág. 02).

Estas situações evidenciam o desvio da finalidade [art. 50, § 2.º, incisos II e III do Código Civil], caracterizado, na situação concreta, ato intencional do executado Sérgio
Pacola
em fraudar e frustrar as execuções, na medida em que não trouxe aos autos qualquer elemento que evidenciasse a separação do patrimônio pessoal das pessoas jurídicas das quais integra o quadro societário, ônus que lhe competia e do qual nãos e desincumbiu. Além disso, ao ser intimado a especificar provas optou pelo julgamento antecipado do mérito (ID 184754703).

Assim, existindo nos autos evidências do abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial, é caso de deferir a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica.

[...] Ante o exposto, Defiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para a finalidade de Ordenar a inclusão, no polo passivo da execução nº 1001913-16.2016.8.11.0015, na qualidade de
co-executadas
, as empresas PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 26.660.719/0001-42 e R2 RECICLAGEM LTDA - CNPJ: 42.292.673/0001-02 e Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento na demanda, requerendo a constrição de bens e ativos dos devedores, tendo em vista que “a realização da penhora de percentual do faturamento de empresa caracteriza medida excepcional, que se justifica quando não subsistirem outros bens passíveis de penhora e, ao mesmo tempo, não produzir risco à execução das atividades empresariais e também exige a nomeação de administrador-depositário, que deve submeter à forma de atuação à aprovação judicial e prestar contas com periodicidade mensal [art. 866 do Código de Processo Civil] [cf.: STJ, REsp n.º 1.696.970/PR, 2.ª T., Rel.: Min. Herman Benjamin, j. 16/11/2017; STJ,
AgRg
no REsp n.º 768.946/RJ, 1.ª T., Rel.: Min. Luiz Fux, j. 02/08/2007; STJ,
AgRg
no
AREsp
n.º 134.175/SP, 4.ª T., Rel.: Ministro Raul Araújo, j. 03/03/2016].

A tese recursal sustenta, em síntese, a ausência de preenchimento dos requisitos legais (art. 50 do Código Civil) para a desconsideração inversa e a excessiva onerosidade da penhora sobre o faturamento, requerendo, subsidiariamente, que a constrição recaia sobre as cotas sociais.

A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na legalidade da decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar as empresas agravantes, bem como na adequação da penhora sobre o faturamento como medida executiva.

No caso em tela, o Juízo
a quo
utilizou-se de uma análise multifatorial para fundamentar a sua decisão, baseada nos seguintes fatos processuais extraídos dos autos da Execução
:

- Infrutíferas tentativas de localização de bens: Foi demonstrado nos autos de origem que não foram localizados bens/ativos financeiros em nome dos executados originais (Sérgio
Pacola
e
Pacola
Comércio e Transporte de Cereais), indicando a frustração da execução contra os devedores primários.

- Sonegação de informações fiscais: O sócio Sérgio
Pacola
não declarou rendimentos à Receita Federal nos
Id’s
17652354 a 17652366, o que, em um contexto de execução frustrada, adquire extrema relevância. A ausência de declaração de rendimentos pela pessoa física, que é o
sócio-administrador
, impede a comprovação da separação da receita entre ele e as pessoas jurídicas constituídas.

O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, positivado no ordenamento brasileiro, visa mitigar o princípio da autonomia da pessoa jurídica para responsabilizar sócios por abusos da sociedade ou a sociedade por atos dos sócios (desconsideração direta ou inversa, respectivamente). O incidente processual é o meio adequado para essa ampliação subjetiva. Nessa linha, no presente juízo sumário, a conjugação de elementos como a frustração da execução, a ocultação de rendimentos da pessoa física (ausência de declaração de Imposto de Renda) e a criação de novas estruturas societárias unipessoais (EIRELI e SLU) sob seu controle, configura um forte juízo de plausibilidade em favor da tese de que o executado buscou blindar o patrimônio e frustrar a satisfação do crédito.

O incidente de desconsideração, por sua vez, é o meio processual adotado pelo CPC para viabilizar essa ampliação subjetiva com a formação de um litisconsórcio passivo facultativo (pessoa jurídica e sócios).
Assim, em análise perfunctória, entendo que a conjugação da frustração executiva com a ocultação de rendimentos da pessoa física (não declaração de Imposto de Renda) e a criação de novas estruturas societárias unipessoais (EIRELI e SLU) sob o seu controle, estabelece um forte juízo de probabilidade em favor da tese de que o executado utiliza as empresas para blindar seu patrimônio e fraudar a satisfação do crédito.

Embora a medida seja de natureza excepcional, verifica-se a presença dos pressupostos do artigo 50 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019, ante os indícios de esvaziamento patrimonial da executada, a ausência de bens para garantia da dívida e a manutenção das atividades por intermédio de novas pessoas jurídicas:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Em reforço, a doutrina estabelece que os requisitos são (in Curso de Direito Civil - Obrigações, Cristiano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald
, 11ª ed. - Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017, pág. 493):
"O desvio de finalidade que sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa”
e
“a confusão patrimonial que pode ser caracterizada na hipótese em que o sócio se utiliza do patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio.”

No caso em testilha, a documentação constante dos autos da Execução, do Incidente e dos autos do presente recurso demonstra o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal, com a manutenção de suas atividades por intermédio de outras pessoas jurídicas, ou seja, por meio das agravantes.

Os elementos processuais relatados acima, em sede de cognição sumária, estabelecem
um forte juízo de probabilidade em favor da tese de que o executado utilizou a constituição de novas pessoas jurídicas (as agravantes) para blindar seu patrimônio pessoal e fraudar a satisfação do crédito.

O abuso de direito se configura, neste cenário, como desvio de finalidade – a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e frustrar a execução (art. 50, § 1º, do CC). A ausência de declaração de Imposto de Renda pela pessoa física, que é o
sócio-administrador
das empresas, é um forte indício de confusão patrimonial e ausência de separação de fato entre os patrimônios, já que não se desincumbiu do ônus de evidenciar a separação da receita, conforme exigido pela própria decisão agravada.

Nessa linha, a jurisprudência pátria é pacífica no entendimento de que o esvaziamento patrimonial do devedor e a posterior constituição de novas empresas (ainda que lícitas em sua forma) sob seu controle, somados à ausência de justificativa para a movimentação financeira, são elementos aptos a configurar a confusão patrimonial, justificando a desconsideração inversa.

Em casos
análogos
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO. 1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil. 3. Embargos de divergência acolhidos."
(STJ,
EResp
. nº 1.306.553/SC, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 10/12/14,
DJe
. 12/12/14, STJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - Decisão que DECRETOU a desconsideração expansiva da personalidade jurídica da empresa executada, para incluir definitivamente no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial a empresa agravante, para responder solidariamente quanto ao débito perseguido - INSURGÊNCIA da empresa requerida - DESCABIMENTO - Conjunto probatório que revelou, com clareza, o esvaziamento patrimonial da empresa devedora principal e a manutenção de suas atividades por intermédio de outra pessoa jurídica criada pelo mesmo grupo familiar - Reconhecimento da existência de sucessão empresarial e confusão patrimonial entre a nova empresa e a executada, não só em virtude do vínculo familiar entre os sócios da executada e da empresa requerida, mas, sobretudo pelo fato de que a atividade comercial é a mesma e o estabelecimento empresarial de ambas está sediado no mesmo local - Incidência do artigo 1.146 do Código Civil - Procedência do incidente que se mostrou legítima - Preenchidos os requisitos autorizadores da incidência da teoria da desconsideração da personalidade jurídica - Inteligência do artigo 50 do Código Civil - Inclusão da empresa ora agravante, no polo passivo da execução que é de rigor- Precedentes do C. STJ e deste
Eg
. Tribunal - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21025090920228260000 São Paulo, Relator.: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO, Data de Julgamento: 31/08/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

Portanto, a decisão recorrida, ao acolher o Incidente, está plenamente alinhada com a doutrina e a jurisprudência que exigem a presença de elementos fático-probatórios robustos, os quais foram devidamente demonstrados pelo agravado.

Quanto ao pleito de substituição da penhora sobre o faturamento pela penhora das cotas sociais, sob o argumento da menor onerosidade (art. 805 do CPC), o recurso também não merece prosperar.

A penhora de percentual do faturamento da empresa é, de fato, uma medida excepcional, mas é admitida quando não são localizados outros bens passíveis de penhora
.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA
N.
7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, é cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, não existindo patrimônio outro suficiente. Precedentes. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pela viabilidade da penhora do faturamento da empresa e pela razoabilidade do percentual fixado. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2019086 SP 2021/0367344-2, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/06/2022)

Ademais, ressalta-se que o Juízo de origem já demonstrou a preocupação com a menor onerosidade, ao determinar que a penhora recaia sobre o faturamento, em percentual a ser fixado, e com a nomeação de administrador-depositário, um mecanismo processual que visa justamente compatibilizar a satisfação do crédito com a preservação da atividade empresarial (art. 866 do CPC).

Essas providências visam justamente compatibilizar a satisfação do crédito com a continuidade das atividades empresariais, mitigando o
periculum in mora
das Agravantes e impedindo a paralisação completa das operações
. A penhora de cotas sociais, por outro lado, poderia se revelar
inócua
, mantendo o credor (Bradesco) em situação de prejuízo e frustrando a efetividade da execução.

Dessa forma, a medida adotada pelo juízo singular se mostra ponderada e proporcional
, devendo ser mantida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a r. decisão interlocutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025